Tribunal: STF
Processo: HC 264598
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.039.018.



    Colhe-se dos autos que o paciente, durante o curso do cumprimento de pena privativa de liberdade de 11 anos, 10 meses e 25 dias de reclusão, teve indeferido pedido de progressão de regime.



    Em sede recursal, a defesa não logrou êxito.



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado.



    Sobreveio o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de concessão de progressão de regime ao paciente. 



    Aduz que “não há elemento que fundamente, idoneamente, a realização do exame criminológico, bem como a decisão baseada no mesmo”. Considera  que “não há que se falar na necessidade de exame criminológico para verificação do requisito subjetivo. Isto porque, conforme aduziu o MM. Juiz as provas acostadas aos autos são suficientes para constatar o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão, o que se mantém, pelos próprios fundamentos”. Advoga que “com o advento da Lei 10.792/03, a qual não apresenta quaisquer vícios seja material ou formal a ensejar a declaração de sua inconstitucionalidade, dada nova redação ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, restou dispensado prévio exame criminológico para concessão de progressão de regime prisional”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Seja revista a decisão aqui parcimoniosamente hostilizada para que seja reformada a decisão de primeira instância, para conceder ao PACIENTE LUCAS RODRIGUES SILVERIO, a progressão de regime, independentemente da realização do exame criminologico, uma vez implementados os requisitos (de ordem objetiva e subjetiva), exigidos por lei, como de direito.“ 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Assim, não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] Formulado pedido de progressão ao regime semiaberto em favor do reeducando, o Juízo de primeiro grau determinou a prévia realização de exame criminológico.



    O Tribunal estadual ratificou o entendimento de origem, oportunidade na qual destacou que "o agravante é reincidente e cumpre pena por delitos praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, além de possuir histórico de prática de falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento de sua reprimenda" (fl. 14). 



    Consignou, ainda, que "em mais de uma ocasião o agravante foi preso em flagrante pela prática de novo delito poucos dias após ser beneficiado com a liberdade" (fl. 14, destaquei). 



    O estudo de periculosidade não foi suprimido pelo legislador como meio de prova para a formação do convencimento judicial. Mesmo com a emissão de atestado de boa conduta carcerária, se existir comportamento desabonador durante o resgate da pena, admite-se a determinação do exame criminológico (ou até mesmo o indeferimento da progressão), pois se compreende que o Poder Judiciário não é mero órgão chancelador de documento administrativo, emitido pela unidade penal. Caso contrário, não haveria a judicialização do processo de resgate das penas.



    A teor da Súmula n. 439 do STJ, "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada". 



    In casu, o histórico carcerário do reeducando justificou a determinação do exame criminológico. O preso, no curso da execução de sua pena, a despeito de registrar de falta disciplinar de natureza grave antiga – 30/10/2013 (fl. 23) –, foi preso em flagrante em data recente – 14/7/2023 –, quando cumpria pena em regime semiaberto. O acórdão está conforme a Súmula n. 439 do STJ, o que autoriza a solução monocrática do writ. Ilustrativamente: [...]



    Deveras: "No caso concreto, conforme já esclarecido na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque, na decisão que determinou a realização de exame criminológico, considerou-se, para além da gravidade abstrata dos crimes e da longa pena a cumprir, o histórico prisional conturbado do agravante, que ostenta falta grave (não retornou de saída temporária)" (AgRg no HC 651.435/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 27/04/2021, deestaquei). 



    Ainda: "Impende registrar que 'A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos' (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021 , DJe 25/08/2021)" (AgRg no HC 693.575/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 04/10/2021).”



    Em relação ao preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “o histórico carcerário do reeducando justificou a determinação do exame criminológico. O preso, no curso da execução de sua pena, a despeito de registrar de falta disciplinar de natureza grave antiga – 30/10/2013 (fl. 23) –, foi preso em flagrante em data recente – 14/7/2023 –, quando cumpria pena em regime semiaberto”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame do preenchimento, ou não, do requisito subjetivo para progressão de regime. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante aponta ilegalidade na negativa de progressão de regime e requer o abrandamento do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na negativa de progressão de regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário o atendimento aos requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 6. No caso concreto, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno não conhecido. (HC 258.438-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/9/2025)



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus, porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217.206-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2022)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e porte de arma. Progressão de regime. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado à pena de 60 anos e 21 dias de reclusão, pelos crimes de homicídios qualificados e porte de arma, o fato é que, tal como assentou a autoridade impetrada, “as instâncias ordinárias indeferiram a progressão de regime ao paciente com amparo em aspectos concretos da execução penal, consistentes em observações desfavoráveis postas em exame criminológico realizado à época, fazendo alusão ao relatório da área de serviço social e ao relatório psicológico”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(HC 216.268-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/08/2022)



    A propósito, releva notar a orientação desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de se negar a progressão de regime com fundamento em exame criminológico, bem como em outros elementos constantes dos autos. Por oportuno, trago à colação: 



    Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico para progressão de regime. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação constitucional para cassar decisão do Superior Tribunal de Justiça que havia afastado a exigência de exame criminológico, restabelecendo, por conseguinte, a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou a realização do referido exame como condição para a análise de progressão de regime. II. Questão em discussão 2. Definir se a decisão das instâncias ordinárias, ao determinar a realização de exame criminológico com base na gravidade concreta do delito, na reincidência e no histórico criminal do apenado, afrontou o enunciado da Súmula Vinculante 26. III. Razão de decidir 3. A Súmula Vinculante 26 autoriza o juízo da execução a determinar, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico para aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos para a progressão de regime. 4. A decisão das instâncias ordinárias demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a necessidade da avaliação técnica, não se tratando de fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito. 5. A Súmula Vinculante 26 não se restringe a uma categoria específica de delitos, visto que sua ratio decidendi reside na faculdade do juízo da execução de, mediante decisão fundamentada, avaliar as condições subjetivas do apenado. 6. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido. (Rcl 83845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/10/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 209.110-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/01/2022)



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Agravo regimental desprovido. (HC 186.595-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/08/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. NEGATIVA FUNDAMENTADA EM EXAME CRIMINOLÓGICO E EM LAUDOS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 186.305-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/07/2020)



    Além disso, exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente